Tribunal: TJDFT
Processo: 0754277-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754277-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, RODRIGO SANTOS GONCALVES, MARIA EDELZA ROCHA OLIVEIRA, JOSI ROCHA OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: FABIO ROCHA RIBEIRO D E C I S Ã O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTENTE - EMBARGOS NÃO PROVIDOS RODRIGO SANTOS GONÇALVES opôs Embargos de Declaração em face de Decisão proferida por esta Relatoria, a qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O embargante aponta omissão no decisum, sob o argumento de que não enfrentou a alegação de urgência específica trazida pelos agravantes, em razão do bloqueio de valores que afetam diretamente sua subsistência durante o período de recesso forense. Sustenta omissão na análise do documento de ID 67463567, que evidencia a origem alimentar dos valores bloqueados. Requer o desbloqueio imediato dos valores penhorados, dada sua natureza alimentar. Foram apresentadas contrarrazões (ID 68124840), pugnado pelo não provimento do recurso. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar suposta omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. Na espécie, a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer omissão ou antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fato que demonstra seu anseio de obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. O embargante aponta omissão no decisum, sob o argumento de que não enfrentou a alegação de urgência específica trazida pelos agravantes, em razão do bloqueio de valores que afetam diretamente sua subsistência durante o período de recesso forense, tampouco analisou o documento de ID 6746356. Contudo, como se observa no inteiro teor da decisão, todos os motivos que levaram ao indeferimento do desbloqueio dos valores penhorados foram muito bem fundamentados. Confira-se: “Em relação ao agravante, Rodrigo Santos Gonçalves, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Isso porque o devedor não se desincumbiu de comprovar que o valor bloqueado via Sisbajud tem natureza salarial. Observa-se nos contracheques juntados que a conta na qual o requerente percebe o seu salário, qual seja, n. 264.056.342-0, agência 264, do Banco de Brasília - BRB, não é a mesma cuja quantia de R$ 875,70 (oitocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) foi bloqueada (Banco Nubank). Embora o agravante sustente a existência de portabilidade salarial entre as contas, não há comprovação nos autos de tal alegação.” Repito e friso, vislumbro que o documento de ID 67463567 não é apto a comprovar a ocorrência de portabilidade. Dispositivo Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. À Secretaria para alterar a classificação do feito de Embargos de Declaração para Agravo de Instrumento. Recolhidas as custas, intimem-se à parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, conclusos para inclusão na pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator